Tribunal: TJES
Processo: 5030197-10.2022.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030197-10.2022.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: VINICIUS SILVA RIBEIRO

PARTE RE: Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO INTERNO. EXAME TOXICOLÓGICO. USO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE TDAH. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em face de sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por Vinícius Silva Ribeiro contra ato coator atribuído ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, que considerou o candidato inapto na sexta etapa do processo seletivo interno para o Curso de Habilitação de Sargentos (CHS 2021/2022), em razão de resultado positivo para anfetamina no exame toxicológico. A sentença confirmou a tutela de urgência, reconheceu a aptidão toxicológica do impetrante e garantiu sua participação nas etapas subsequentes do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da eliminação do candidato no processo seletivo interno em decorrência do resultado positivo para anfetamina no exame toxicológico, quando comprovado o uso de medicamento prescrito para tratamento de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A eliminação do candidato no processo seletivo configura erro administrativo quando comprovado que o resultado positivo no exame toxicológico decorre do uso de medicamento regularmente prescrito para tratamento de condição médica específica, como o TDAH, que utiliza princípio ativo compatível com a substância detectada.

O parecer técnico juntado aos autos confirma que o uso do medicamento Venvanse, cujo princípio ativo é a lisdexanfetamina, foi a causa do resultado positivo, não configurando uso indevido de substância ilícita.

A eliminação do candidato viola seu direito líquido e certo de prosseguir no certame, uma vez que não há fundamento jurídico ou técnico para a exclusão diante da comprovação do uso medicinal da substância.

A posterior aprovação do candidato na etapa toxicológica não enseja perda de objeto, pois o resultado ainda dependia de decisão final e publicações oficiais, justificando a análise do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida e sentença mantida.

Tese de julgamento
:

A eliminação de candidato em processo seletivo em razão de resultado positivo no exame toxicológico é ilegal quando comprovado que o resultado decorre do uso de medicamento regularmente prescrito para tratamento de condição médica específica.

A violação do direito líquido e certo do candidato enseja a invalidação do ato administrativo que determinou sua eliminação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 496; CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5030197-10.2022.8.08.0024

PARTES: VINICIUS SILVA RIBEIRO
e C
OMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REMETENTE
: 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
DE VITÓRIA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Conforme relatado, t
rata-se de remessa necessária em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos do mandado de segurança impetrado por
VINICIUS SILVA RIBEIRO
em face de ato dito coator supostamente praticado pelo
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a qual confirmou a tutela de urgência deferida e considerou o impetrante apto na sexta etapa do processo seletivo, assegurando-o a participar das etapas subsequentes.

Pois bem.

Depreende-se
dos autos que
VINICIUS SILVA RIBEIRO
impetrou o presente mandado de segurança em razão de ter sido considerado inapto na
sexta
etapa
do processo seletivo interno para curso de habilitação de sargentos (CHS 2021/2022), ao testar positivo para anfetamina no exame toxicológico.

N
ão obstante
, demonstrou fazer uso de medicamento Venvanse, para tratamento de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), por meio de prescrição médica.

S
obreveio,
então,
parecer técnico em 14/07/2022 no qual restou comprovada a utilização do medicamento
supracitado
, que possui o princípio ativo lisdenxanfetamina
e que
confirmou
que,
tão somente por este motivo,
teria o concorrente
sido
reprovado e

impossibilit
ado
de prosseguir
no processo seletivo.

Neste cenário,
o magistrado
a quo
rejeitou a preliminar de perda de objeto e analisou o mérito, deferi
ndo
a tutela de urgênci
a,
reconhecendo
a
aptidão
do candidato, de modo a assegurá-lo a concorrer nas etapas subsequentes
.

Da detida análise dos autos, considero acertado o entendimento externado pelo magistrado a quo.

Com efeito, colhe-se do documento id. 18209335, que embora postulada a extinção do feito por perda de objeto, em vista da posterior aprovação na etapa toxicológica, esta ainda se encontrava pendente de decisão final e publicações em órgãos oficias.

Assim, a análise do mérito se revelou impositiva
e, sem delongas, inexiste dúvidas quanto equívoco da administração, posto que o impetrante foi eliminado do processo seletivo tão somente pelo uso de medicamento contínuo para tratamento e transtorno de
dé
ficit de atenção e
h
iperatividade.

Neste cenário, diante do flagrante erro da autoridade coatora em eliminar o candidat
o
, ferindo seu direito líquido e certo, o ato comporta invalidação, não havendo se falar em reforma da sentença que assim procedeu.

Do exposto,
conheço da remessa necessária para manter incólume a sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)